Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735424-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: CARLA VARGAS CALDEIRA, JUNER CALDEIRA BARBOSA, JOSE SILVEIRA TEIXEIRA D E S P A C H O Preparo regular (ID 30991659 e 30991663). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora